Tribunal: TJBA
Processo: 8015042-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015042-91.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR APELADO: ANTONIETA PEREIRA DE MENEZES e outros Advogado(s):MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. REEMBOLSO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora no âmbito do “Programa Minha Casa Minha Vida”. A autora/apelante alegou defeitos estruturais no imóvel, comprovados por perícia técnica, e requereu indenização. O réu/apelante alegou ilegitimidade e incompetência da Justiça Estadual, ambas afastadas. A sentença reconheceu a responsabilidade do réu pelos danos, fixando indenização por danos morais e materiais, e indeferiu o reembolso de valores gastos com assistente técnico por ausência de comprovação de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa; (ii) estabelecer se há responsabilidade do réu pelos vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora; (iii) determinar se é devido o reembolso de valores gastos com assistente técnico contratado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O réu/apelante, além de representar o Fundo de Arrendamento Residencial, atua como agente executor de políticas públicas habitacionais federais, o que lhe confere legitimidade passiva, afastando a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e, por conseguinte, fixando-se a competência da Justiça Estadual. A prova pericial confirma que os danos apresentados no imóvel decorrem de falhas na fase de construção, configurando vícios construtivos que ensejam a responsabilização do réu/apelante. O réu/apelante não apresentou elementos suficientes para afastar o nexo de causalidade entre sua atuação e os danos apontados, sendo devidos os valores apurados pela perícia a título de danos materiais. Os danos morais são devidos diante do sofrimento suportado pela autora/apelante, que se viu privada do uso adequado de sua moradia, sendo razoável a quantia fixada em R$ 10.000,00, observando os critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. O pedido de reembolso pelos valores dispendidos com assistente técnico foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação do efetivo pagamento dos honorários contratados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O agente executor de política habitacional federal responde pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do “Programa Minha Casa Minha Vida”. A responsabilidade por vício de construção se configura quando demonstrado o nexo causal entre os danos e a fase de edificação, não sendo afastada pela ausência de documentação contrária. A indenização por danos morais decorrentes de falhas em imóvel destinado à moradia é cabível quando evidenciado sofrimento relevante ao consumidor. O reembolso de valores pagos a assistente técnico exige a efetiva comprovação do pagamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8015042-91.2020.8.05.0080, em que são Apelantes BANCO DO BRASIL S/A e ANTONIETA PEREIRA DE MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.